Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-96.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001315-96.2024.8.11.0010.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CLADEVALDO JOSE DA SILVA CRUZ
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 A 27/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE IPVA -INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FURTO AO DETRAN- ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação declaratória da inexistência de débito e danos morais em que alega que teve a motocicleta furtada, no entanto, a recorrida continuou efetuando cobrança dede tributos e licenciamento e inscreveu seu nome na dívida ativa e em cadastros de inadimplentes, além de protestar os referidos débitos . O recorrente pleiteia a exclusão de seu nome da dívida ativa e dos cadastros de inadimplentes, o cancelamento dos protestos e a condenação do Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Cladevaldo José da Silva Cruz propôs a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando que sua motocicleta, marca Honda CG 150, placa KAF7844, foi furtada em 22/12/2013. O autor sustenta que, apesar do furto, o Estado continuou a cobrar tributos referentes ao veículo, como IPVA e licenciamento, e inscreveu seu nome na dívida ativa e em cadastros de inadimplentes, além de protestar os referidos débitos . O requerente pleiteia a exclusão de seu nome da dívida ativa e dos cadastros de inadimplentes, o cancelamento dos protestos e a condenação do Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.O Estado de Mato Grosso, em contestação, alegou que a responsabilidade do pagamento dos tributos recai sobre o proprietário do veículo até que seja feita a devida comunicação do furto ao DETRAN, e que não houve falha administrativa que justificasse a retirada dos débitos ou a condenação por danos morais. Sustenta ainda a prescrição quinquenal e a inexistência de comprovação de dano moral É a síntese do essencial.II – MOTIVAÇÃOO feito comporta julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Da prescrição Em relação à alegação de prescrição quinquenal, entendo que a pretensão do autor quanto aos débitos fiscais anteriores a 2019 está prescrita. Conforme o art. 487, II, do CPC, há prescrição quinquenal para a cobrança de débitos tributários. No caso, o autor alega que o furto ocorreu em 2013, e a presente ação foi ajuizada em 2024, ultrapassando, assim, o prazo de cinco anos para questionar os débitos referentes ao período anterior a 2019.Sem razão o Reclamante.No mérito, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Embora tenha apresentado o boletim de ocorrência do furto, este documento não é suficiente para demonstrar a regularidade de seu pedido de baixa do veículo junto ao DETRAN/MT, tampouco que tomou as providências administrativas necessárias para evitar a cobrança dos tributos.A relação entre o autor e o réu é de Direito Público, sujeita aos princípios da legalidade e presunção de legitimidade dos atos administrativos. O Estado de Mato Grosso agiu de acordo com a legislação ao manter as cobranças de IPVA e licenciamento enquanto o veículo permanecia registrado em nome do autor, uma vez que não houve solicitação de baixa nos termos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas normas do DETRAN.No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há nexo de causalidade entre as cobranças realizadas e o dano moral alegado, uma vez que o autor não comprovou falha na atuação do ente público. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o mero aborrecimento decorrente de cobranças indevidas não é suficiente para justificar a indenização por danos morais.III – DISPOSITIVOPosto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.
.(...)”
3.Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, verifica-se que no extrato retirado do site eletrônico do Detran, colacionado a exordial, não há informação no sistema do Recorrente acerca dos fatos narrados nos autos, qual seja, a informação de que o veículo havia sido furtado.
4. Ao se confeccionar o Boletim de Ocorrência, a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA, nos termos do disposto na Lei no 7.301/2000, que dispõe sobre a cobrança IPVA, naquilo que tange a ocorrência de roubo/furto de veículo, determina que:Art. 28 A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.[...]Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.
5. Todavia, é incontroverso o fato de que o autor limitou-se a comunicar o furto à autoridade policial, sem requerer a anotação ao órgão executivo responsável, qual seja, o Detran/MT, houve descumprida a obrigação tributária acessória, dando causa ao lançamento indevido do IPVA.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001315-96.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLADEVALDO JOSE DA SILVA CRUZ - CPF: 011.710.041-25 (RECORRENTE), SANDRA MARA DE LIMA RIGO - CPF: 016.479.658-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025